Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. OITIVA. TESTEMUNHA. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPROVAÇÃO DA POSSE ATUAL E DO ESBULHO. REQUISITOS. TEORIA OBJETIVA DA POSSE. SITUAÇÃO FÁTICA. DESTINAÇÃO ECONÔMICA. FUNÇÃO SOCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076. PRECEDENTE VINCULANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, insculpidos no art. 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal. 1.1. No entanto, incumbe ao Magistrado, como o destinatário das provas, verificar a necessidade de sua realização, podendo, de forma fundamentada, indeferi-las, conforme arts. 370, parágrafo único e 371, ambos do Código de Processo Civil.
2. Não há se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a oitiva de testemunha é desnecessária para o deslinde da controvérsia.
3. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado pelo autor na petição inicial, ou seja, devem ser analisadas considerando a pertinência subjetiva da demanda à luz da relação jurídica travada nos autos. 3.1. Se a análise das condições da ação ultrapassar a verificação de correlação entre a partes do processo e a situação fática narrada na peça de ingresso e exigir o revolvimento das provas produzidas, deve conduzir ao julgamento de mérito da lide e não à extinção do processo sem resolução do mérito. Preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa rejeitadas.
4. A posse é matéria eminentemente fática, considerando-se possuidor aquele que comprove o exercício de atos de uso e fruição sobre a coisa, buscando dar-lhe destinação econômica e conferindo-lhe função social.
5. Consoante jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, “A existência de instrumento de cessão de direito ou outro documento que comprove eventuais direitos de domínio prova possível expectativa de direito dominial sobre o imóvel, mas não a sua posse, que depende da demonstração de uma relação contínua de exercício dos poderes fáticos (uso, gozo, conservação, proteção) pelo possuidor em relação à coisa. (...)” (Acórdão 1957842, 0712557-56.2021.8.07.0006, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.)
6. Os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu pretenso direito, isto é a posse atual sobre o imóvel, bem como o esbulho praticado. Ao reverso, as testemunhas arroladas pelos apelados afirmaram que ocupam a área objeto da lide há vários anos, exercendo a sua função social.
7.Os honorários advocatícios sucumbenciais prioritariamente serão fixados sobre o valor da condenação. Em seguida, caso não haja condenação, a verba será lastreada pelo valor do proveito econômico. Ao final, de forma residual, excluídas as demais bases de cálculo, utiliza-se o valor da causa como parâmetro para arbitramento dos honorários sucumbenciais. (Tema 1076)
8. Não havendo condenação e nem proveito econômico imediato, obrigatoriamente, a verba honorária deve ser fixada sobre o valor da causa indicado na petição inicial.
9. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo ou culpa grave e o prejuízo para a outra parte.
10. Não verificado o propósito manifestamente protelatório na interposição do recurso (dolo), mas tão somente o exercício do direito de recorrer, incabível a aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé, sob pena de comprometer injustificadamente o direito da parte de sustentar suas razões em Juízo.
11. Processo no 0710340-57.2023.8.07.0010: Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido. Processo no 0712225-82.2023.8.07.0018: Recurso do réu conhecido e não provido.